Tribunal: CARF
Processo: 13819.907208/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.907208/2012-21
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.409 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
DACUNHA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
para que a Unidade de Origem realize a apuração de acordo com o
Parecer Normativo no 5/2018.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 78 a 91) interposto pelo Contribuinte, em 5
de maio de 2017, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 06-57.818 (fls. 66 a 69), de 15
de março de 2017, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR) – DRJ/CTA – que decidiu, por maioria de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 2 a 4).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:
Trata o presente processo de ma

26328.80014.190411.1.2.04- 2880, nos ter

041046347).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.907208/2012-21
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907208/2012-21

da DCTF apresentada pela interessada. Em dec
com base no art. 165 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).

inconformidade em 16/01/2013, alegando que o confronto entre o DARF
indicado como

que o indicado

absoluta conformidade com o
demonstrado no Dacon retificador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 06-57.818 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 20/10/2008
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSIDADE DE PROVAS.
A retificação de declaração apresentada à RFB que vise a reduzir tributo
somente é válida quando acompanhada dos elementos de prova que
demonstrem a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração
original (art. 147 § 1o, do CTN).
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
As provas trazidas aos autos não foram suficientes para comprovar a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Frente à decisão ementada acima, o Contribuinte trata de dois pontos em seu
recurso: 1) da decadência para a revisão da apuração do PIS, tendo em vista que se passaram
quase 9 anos da ocorrência do fato gerador do PIS e mais de cinco anos da transmissão do
PER/DCOMP; e, 2) da comprovação do direito creditório do PIS. Em seguida tratar-se-á
separadamente de cada ponto.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907208/2012-21

1. Da decadência para a revisão da apuração do PIS
No recurso o Contribuinte, depois de tratar da tempestividade e dos fatos, cuida da
decadência quanto à revisão da apuração do PIS. Cito trechos do recurso para bem precisar seu
entendimento neste primeiro ponto:

irregularidade na atividad

considera-se tacitamente homologada a a

(...)
-

O Contribuinte reforça esse entendimento com referências à legislação, doutrina e
jurisprudência.
Esta matéria na presente lide já foi objeto de análise e de julgamento no Processo
no 13819.907228/2012-00, por intermédio da Resolução no 3003-000.001, proferido em 24 de
janeiro de 2019. A matéria é a mesma e referente também ao mesmo Contribuinte, apenas com a
diferença quanto ao período de apuração e também por referir-se à COFINS. Por estar de acordo
com essa decisão proferida pelo il. Conselheiro Vinícius Guimarães, cito trechos como razões
para decidir:
1. Decadência para a revisão da apuração da COFINS

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907208/2012-21

entre as quais, vejase, por exemplo, o 9303007.478
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), Redator Designado An

transcrita na parte que interessa ao tema ora abordado (grifei partes):

Administrativa apurar a certeza e a liquide

s

de defesa ao contribuinte. Os ajuste

processo administrativo.(...)
Assim, visando apurar os pagamentos indevidos e/ ou a maior, efetuados
pelo contribuinte, a Autoridade Administrativa fez um encontro de contas

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907208/2012-21

recolhidos sobre a totalidade das receitas.

que, de fato, estavam,
meio de la .
-

como se apurar a certeza e liquidez do valor pleiteado/compensado, nos
estritos termos previstos no art. 170 do CTN, abaixo transcrito:

-

.
Do exposto, entende-se não procedente as alegações por parte do Contribuinte da
decadência, tendo em vista que o procedimento administrativo fiscal no presente feito foi de
análise da certeza e liquidez de créditos objeto de restituição/compensação.

2) Da comprovação do direito creditório do PIS
Na decisão recorrida ficou assente que a retificação de declaração que vise reduzir
tributo somente só é procedente se vier acompanhada de elementos de prova que demonstrem a
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original e, no presente caso,
entendeu-se que as provas não foram suficientes para comprovar o pagamento indevido ou a
maior.
Diante disso o Contribuinte procura demonstrar e comprovar por intermédio da
escrituração contábil a disponibilidade do crédito pleiteado. Neste sentido cito trechos do recurso
com o intuito de precisar seu entendimento:

homologada,

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907208/2012-21

vejamos:

PIS - 09/2008
Original
Final
Faturamento
8.582.091,87 8.582.091,87

-
-
Vendas Canceladas
-
576,63
Descontos Incondicionais
3.788,91
3.788,91
Vendas Ativo Permanente
-
-
Receitas Dividendos
-
-
Receitas Financeiras
149.921,61 149.921,61
-
121.154,38 121.154,38

- 8.729,49
- 8.729,49

8.315.956,46 8.315.379,83

1,65%
1,65%

81.260,15
87.796,31
o de Meses Anteriores -
-

72.785,99
75.822,96
PIS Devido
64.427,29
61.380,81

Original
Final

35.061,00
35.061,00

3.832,35
3.832,35

2.711,90
2.711,90
Alugueis
229,90
229,90

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
21.950,26
21.950,26

-
-
Fretes Simples 75% / 100%
306.662,36 4.643.750,42
Frete Normal
4.234.867,28
Fretes Cancelados
576,63
-

150.022,32 150.022,32

162.935,38 162.935,38

-
300.494,94
Seguros Transp. Carga Seca
-
-

6.008,41
-
rto - Estadia
-
-
Total
4.924.857,79 5.320.988,47

81.260,15
87.796,31
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907208/2012-21

empresas optantes
pelo Simples Nacional, nos termos do art. 3o, inciso II, das Leis n.° 10.637/2002
e 10.833/2003

s

–
aos

valor correspondente a 75%. Uma vez eli

-

Por fim, as reti

sumo.
-

6
– PER, ora indeferido.

tributo.

no valor de R$ 3.046,48.
”
admitidos em lei, como a juntada de documentos, a conversão em diligência para que se apure a
regularidade de todos os valores informados.
Salienta-se que no julgamento no Processo no 13819.907228/2012-00, por
intermédio da Resolução no 3003-000.001, proferido em 24 de janeiro de 2019, contemplou-se
esse pedido.
Com isso considerado, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.409 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.907208/2012-21

dos pagamentos e

de acordo com o Parecer Normativo no
5/2018
a embasam, juntando ao processo
todos os do

para

3. Preste as
4. Dê ciência -
.574/11.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital